Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710678-80.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. EC 87/2015. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). HONORÁRIOS. VALOR EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONAL. 1. Conforme tese de Repercussão Geral fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093). 2. É excepcionalmente possível a fixação da verba honorária, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 5o, do CPC/2015, quando o valor da condenação se mostrar excessivo e o trabalho desempenhado pelo causídico não revelar maior complexidade. 3. Deu-se provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo do réu. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, incisos I e IV, §3o, do Código Adjetivo Civil; e 27 da Lei 9.868/1999, aduzindo que a Suprema Corte declarou válida a cobrança do DIFAL-ICMS até janeiro de 2022, sendo ressalvadas apenas as ações em curso na data do julgamento ocorrido em 24/2/2021. Aponta que a ação foi proposta em 25/2/2021. Assevera que não foi observada a modulação de efeitos concedida pelo STF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 102, inciso I, §2o, da Constituição Federal, ante a não observância do efeito vinculante da decisão de inconstitucionalidade, com modulação de efeitos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 927, incisos I e IV, §3o, do CPC; e 27 da Lei 9.868/1999, porquanto a turma julgadora, ao afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS - DIFAL/ICMS, aplicando a modulação dos efeitos do paradigma, considerou no ID 38283667 - Pág. 7 que: “a presente ação, ajuizada em 31/10/2018, por consectário lógico, encontrava-se em curso na data da conclusão do julgamento do Tema 1.093/RG (24/02/2021).” Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 102, inciso I, §2o, da CF, eis que “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (ARE 1374062 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010